Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727225-86.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SINPECPF RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2 – Não se vislumbra abusividade no reajuste de contribuições individuais praticado pela entidade de autogestão quando devidamente embasados em estudos atuariais e observados o estatuto da instituição e a legislação de regência, com a aquiescência da Agência Nacional de Saúde Suplementar, visando à preservação do equilíbrio financeiro e à solvência dos planos de saúde por ela administrados. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, e 6o, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 9.656/1998, uma vez que o acórdão impugnado não observou que os substituídos são destinatários finais da prestação do serviço de saúde, enquadrando-se, por conseguinte, no conceito de consumidor. Sustentam, ainda, abusividade nos reajustes promovidos pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, e 6o, inciso V, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 35 da Lei 9.656/1998. A uma, porque a turma julgadora ao afastar a incidência do CDC, no caso em comento, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 608, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúdo, salvo os administrados por entidade de autogestão”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A duas, porque o acórdão impugnado, não constatou qualquer irregularidade nos reajustes praticados pela recorrida. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 16216345, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003